Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL no 1000/2021. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso sem exame: Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos, supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em discussão: O cerne da controvérsia reside em aferir se se os danos alegados nos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante ocorreram em decorrência da suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, se há o dever de indenizar.
III. Razões de decidir:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se verificou no caso.
2. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (art. 37, § 6o da CF).
3. Ante a ausência de comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventuais danos em aparelhos eletrônicos, não há que se falar em responsabilização da distribuidora de energia elétrica.
4. A ausência de preservação dos equipamentos danificados e a não observância dos procedimentos administrativos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 inviabilizaram a perícia técnica.
IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.